Tribunal: TJDFT
Processo: 0711027-23.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. FRAUDE. GOLPE DO QR CODE. ACESSO A DADOS BANCÁRIOS DO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MOVIMENTAÇÕES DESTOANTES DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CDC. DANOS MATERIAIS. DEMONSTRAÇÃO. REVISÃO DA SÚMULA No 28 DAS TURMAS DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. APLICAÇAO EM CASOS SIMILARES. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. CONDUTA DO CONSUMIDOR. REPARTIÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
2. A despeito de o consumidor ter reconhecido que, por ter sido vítima de um golpe, forneceu o acesso dos dados bancários a terceiros, não se pode desconsiderar que as transações realizadas em nome do Autor (contratação de empréstimo e transferência de valores vultosos) destoavam completamente do histórico bancário dele, mormente em razão do montante contratado e da operação realizada, de modo que era possível ao Banco do Brasil ter percebido a fraude, adotando as medidas de segurança cabíveis para evitá-la.
3. Considerando que cabe ao Banco zelar pelo sistema antifraude, inclusive alertando os clientes quanto à forma de prevenção contra golpes, e diante da notória atipicidade das transações efetuadas na conta de titularidade do consumidor, o pagamento de indenização é medida que se impõe.
4. No caso em exame, contudo, restou demonstrada também a concorrência de causas, na medida em que a conduta do Postulante de se dirigir ao terminal de autoatendimento, utilizar o seu próprio cartão do Banco e digitar as senhas de uso pessoal, com conexão ao QR Code dele, permitiu o acesso de terceiros à conta bancária dele.
5. Tal circunstância revela que a conduta do Autor também foi preponderante para a ocorrência do dano, a demonstrar a concorrência de culpa e, por conseguinte, a necessidade de impor a repartição dos danos materiais, nos termos do artigo 945 do CC/02, que assim dispõe: “Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.
6. Recentemente, foi realizada a revisão da Súmula no 28, oriunda das Turmas de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, na qual foi reconhecida tanto a possibilidade de culpa exclusiva do Banco como a possibilidade de culpa concorrente, pelos danos decorrentes da prática de fraude por terceiros (golpe do motoboy). Conquanto esse entendimento seja aplicável ao “golpe do motoboy”, ele pode ser plenamente adaptável ao caso em comento, porquanto similares as dinâmicas das fraudes, os meios empregados pelos estelionatários para a concretização dos golpes e as condutas das vítimas, circunstâncias que permitem a mesma conclusão ao caso sub examine.
7. Diante do reconhecimento da culpa concorrente das partes no caso dos autos, impõe-se a condenação do Réu à restituição da metade do valor descontado da conta corrente do Autor, que foi destinado para pagamento do empréstimo contratado de forma fraudulenta.
8. Uma vez que a situação delineada no feito não desborda de mero aborrecimento do cotidiano, afasta-se a condenação em dano moral.
9. Apelações do Autor conhecida e não provida. Apelo do Réu conhecido e parcialmente provido.